Tribunal: CARF
Processo: 10167.001279/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 03/03/2002
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração específica capitulada na Lei 8.212/1991, art. 32, inc. IV, cuja multa, à data dos fatos geradores, estava prevista no art. 32, IV, §5°, da mesma Lei.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. ENQUADRAMENTO. COMPROVAÇÃO
Tendo o sujeito passivo comprovado que a pessoa natural que lhe prestou serviços não pode ser enquadrada como segurada obrigatória, não é possível considerar os pagamentos feitos como remuneração sujeita a incidência de contribuições previdenciárias.
DILIGÊNCIA. OBJETIVO. CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
A autoridade julgadora de primeira instância é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Os quesitos formulados pelas partes para constar na diligência são meras sugestões que podem ou não serem acatadas pelo julgador.
PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal ao princípio constitucional da proporcionalidade. Observância da Súmula CARF no 02.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, I, DO RPS. TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA. O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da totalidade dos segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles cuja remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001279/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 03/03/2002
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração específica capitulada
na Lei 8.212/1991, art. 32, inc. IV, cuja multa, à data dos fatos geradores,
estava prevista no art. 32, IV, §5°, da mesma Lei.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. ENQUADRAMENTO. COMPROVAÇÃO
Tendo o sujeito passivo comprovado que a pessoa natural que lhe prestou
serviços não pode ser enquadrada como segurada obrigatória, não é possível
considerar os pagamentos feitos como remuneração sujeita a incidência de
contribuições previdenciárias.
DILIGÊNCIA.
OBJETIVO.
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
A autoridade julgadora de primeira instância é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou
perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Os quesitos formulados pelas partes para
constar na diligência são meras sugestões que podem ou não serem acatadas
pelo julgador.
PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001279/2007-84
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem
como o de eventuais ofensas pela norma legal ao princípio constitucional da
proporcionalidade. Observância da Súmula CARF no 02.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, I, DO RPS.
TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA. O limite
mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da totalidade dos
segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles cuja
remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa a contribuição
correspondente à remuneração de R$ 36,00 na competência 08/2000 e os pagamentos feitos a
Armando Teófilo Silva Rocha Trindade. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Miriam Denise Xavier, que deram provimento parcial em menor extensão apenas para
excluir do cálculo da multa a contribuição correspondente à remuneração de R$ 36,00 na
competência 08/2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal:
A autuação tem como base a não informação em GFIP dos Fatos Geradores de
Contribuição Previdenciária relativos aos segurados contribuintes individuais que
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

prestaram serviços a Empresa no período de 01/99 a 03/02, cujas lacunas foram
levantadas mediante verificação dos lançamentos individualizados dos valores pagos a
cada contribuinte. nas respectivas contas contábeis, de acordo com estabelecimento
empresa ou obra e o tipo de serviço prestado.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Deveria ter sido expedido aviso de regularização antes da lavratura do auto
de infração
 Apenas não incluiu na GFIP de autônomos os números de inscrição de
alguns prestadores de serviços;
 Não houve prejuízo na arrecadação;
 O equívoco contém sanção específica, qual seja a multa por falta de
inscrição de segurado;
 A multa em função do número total de segurados é desproporcional, , pois
deveria incidir somente sobre o total de segurados pretensamente
irregulares;
 Corrigiu a falta, devendo haver relevação da multa.

Posteriormente, foi apresentada complementação à impugnação, no qual é alegado
que:
 Houve regularização da situação de segurados antes da lavratura do auto
de infração;
 As despesas constante da conta 1.5.01.0040 – Gastos com representantes –
referem-se a restituição de mensalidades pagas a maior, vez que os
representantes de turma têm desconto nas mensalidades, portanto não
houve prestação de serviços;
 Os Srs. Armando Teófilo e Wolfram Lothar são estrangeiros, portanto não
segurados obrigatórios;
 Os pagamentos efetuados ao Sr. Vicente Nogueira, indevidamente
contabilizados na conta “Serviços de Terceiros Pessoa Física” referem-se a
direitos autorais, portanto não integram o salário-de-contribuição.

O Serviço de Análise de Defesas e Recursos encaminhou o processo para a
fiscalização, para análise das alegações da então impugnante. Em relatório fiscal, a autoridade
fiscal manteve a autuação, consignando que:
O contribuinte pretendeu denominar de incorreção de GFIP o que no Auto de Infração
esta bem definido: a ausência de declaração de bases de cálculo constituídas pelas
remunerações pagas a contribuintes individuais
os argumentos são inaplicáveis porque o descumprimento da obrigação acessória da
legislação previdenciária está devidamente identificada e legalmente definida.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

A norma regulamentadora estabeleceu que o enquadramento, para fins de apuração do
valor da multa. considera o número de segurados da empresa e não o número de
segurados omitidos na GFIP:
O presente Auto de Infração contemplou as remunerações dos segurados informados em
GFIP / SEFIP após o inicio do procedimento fiscal e as remunerações e dos segurados.
discriminados nas fls. 08 a 20, cuja regularização ainda não foi provada
O requerente juntou nas fls. 128 a l67 as GFIP produzidas e informadas após o início da
ação fiscal. Tal fato foi noticiado no Relatório Fiscal da Infração: “A empresa
apresentou. antes do término da fiscalização. GFIP complementar' sent. no entanto. ter
feito u correção total das divergências constatadas"
O requerente juntou as GFIP produzidas e informadas entregues na agência bancária em
12/11/2003 e l8/11/2003. Por isto. discriminei, a seguir. as informações contempladas
na GFIP e as informações omitidas à Previdência Social
O requerente aduz o pagamento aos referidos cidadãos não são despesas da instituição,
mas devoluções redutoras da receita. Portanto. S.M.J., tal fato somente pode ser dado
por regularizado quando o contribuinte apresentar a contabilidade retificada
Conforme já instruído pelo AFPS Rafael Teixeira Bouzón (fls. 288 e 289). a
remuneração a estrangeiro não deve compor as informações na GFIP, portanto, S.M.J.,
se o contribuinte fizer prova da qulificação. as referidas remunerações devem ser
excluídas do cálculo da multa do Auto de Infração,
Para qualificar os referidos pagamentos como “direito autoraI". o contribuinte deverá.
S.M,J.. promover os seguintes procedimentos:
a)Justificar o pagamento do ISS;
b) Retificar, encadernar e registrar os lançamentos de retificação dos lançamentos
contábeis;
c) apresentar a anotação do registro da propriedade intelectual em órgão de registro
oficial;
d) especificar quais parcelas entende que se referem a Direitos autorais e quais parcelas
são remuneração pois. segundo pesquisa nos sistemas, consta informação (GFIP/SEFIP)
sobre remunerações ao segurado

Lançamento julgado procedente. Decisão-notificação com a seguinte ementa:
APRESENTAR
A
EMPRESA
GFIP/GRFP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração capitulada no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 9.528/97.

Ciência da decisão em 29/11/2004.

Recurso Voluntário apresentado em 23/12/2004 ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CPRS), no qual a recorrente alega que:
 Apenas não incluiu na GFIP de autônomos os números de inscrição de
alguns prestadores de serviços;
 Não houve prejuízo na arrecadação;
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

 juntou a comprovação de que todas as GFlPs/GRFPs foram retificadas,
pois as guias remanescentes foram protocoladas em 22.04.2003, enquanto
as outras foram retificadas durante a ação fiscal;
 a prova documental não foi examinada, sendo necessária perícia;
 a prova pericial não pode ser indeferida, por força do princípio da
legalidade;
 Deveria ter sido expedido aviso de regularização antes da lavratura do auto
de infração
 É necessário o reconhecimento de que o INSS descumpriu as normas
aplicáveis;
 Houve regularização em data anterior à autuação, relativa a 24 segurados;
 Houve regularização relativa a 109 segurados;
 As despesas constantes da conta 1.5.01.0040 – Gastos com representantes
de turma– referem-se a restituição de mensalidades pagas a maior, vez que
os representantes de turma têm desconto nas mensalidades, portanto não
houve prestação de serviços;
 Os Srs. Armando Teófilo e Wolfram Lothar são estrangeiros, portanto não
segurados obrigatórios;
 Anexou o contrato de prestação de serviços de consultoria técnica onde
consta número de passaporte dos estrangeiros;
 Em caso de dúvida quanto ao passaporte, pode a administração pública
diligenciar o Departamento de Polícia Federal;
 Os pagamentos efetuados ao Sr. Vicente Nogueira, indevidamente
contabilizados na conta “Serviços de Terceiros Pessoa Física” referem-se a
direitos autorais, portanto não integram o salário-de-contribuição;
 Os recibos de pagamentos de direitos autorais comprovam o negócio
jurídico;
 Não foi dada oportunidade de apresentação de alegações finais;
 Não foi dada oportunidade de requerimento de diligência e perícia ou
novas provas;
 O equívoco de não inclusão de número de inscrição de alguns prestadores
contém sanção específica, qual seja a multa por falta de inscrição de
segurado;
 A multa em função do número total de segurados é desproporcional, pois
deveria incidir somente sobre o total de segurados pretensamente
irregulares;

Contrarrazões do INSS apresentadas, destacando que não foram apresentados
elementos novos à análise.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

A decisão-notificação foi então anulada pelo CPRS, sob o fundamento de que não
havia sido dada ciência do relatório de diligência ao sujeito passivo. Ementa:
EMENTA – PREVIDENCIÁRlO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS
CONSTlTUCIONAIS.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
OBRIGATORIEDADE.
Comandada diligência e emitida qualquer informação fiscal relativa à defesa
apresentada pelo sujeito passivo, não pode a autoridade administrativa proferir qualquer
julgamento sem que ao contribuinte seja assegurado o pleno exercício do contraditório e
ampla defesa.

Ciência do acórdão em 29/11/2006.

A contribuinte então apresentou manifestação ao relatório de diligência fiscal,
levantando as mesmas questões anteriormente contestadas e acrescentando que o prazo para tal
manifestação era exíguo, razão pela qual deveria haver resposta aos quesitos oferecidos para
perícia.

Os autos retornaram novamente à fiscalização, para análise dos argumentos da
contribuinte. Em 06/02/2007, novo relatório de diligência fiscal foi emitido, no qual a autoridade
fiscal reconheceu o equívoco na parte relativa a desconto nas mensalidades de representantes de
turma, nos seguintes termos:
O contribuinte aduziu (fls. 124) que o lançamento fiscal referia-se “a restituição de
mensalidades pagas a maior, considerando que os citados alunos, na qualidade de
representantes de turma, faziam jus a um desconto na segunda semestralidade de 1998”
(...)
A referida restituição não estava adequadamente demonstrada nos registros contábeis,
então o contribuinte informou no seu mais recente expediente “que promoveu a
retificação de sua contabilidade”
(...)
Está contabilmente caracterizado o desconto nas mensalidades, oferecidas aos
estudantes em face da relação declarada pelo contribuinte.

Ciência do novo relatório de diligência fiscal em 28/02/2007

Manifestação apresentada pela contribuinte, na qual esta sustentou novamente a
necessidade de diligência.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) baixou os autos para nova
diligência, na qual a empresa deveria ser intimada à apresentação de documentos relativos ao
pagamento de direitos autorais, os quais foram juntados.

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ, em sessão realizada em
15/04/2009. Decisão com a seguinte ementa:
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração capitulada na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06.05.99.
PRAZOS PROCESSUAIS.
Sendo amplamente garantido ao sujeito passivo O conhecimento dos fatos ocorridos
durante a instrução processual, bem como sendo-lhe oportunizado o contraditório, no
prazo devido, não há que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da proporcionalidade
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas não constituem normas gerais, posto que inexiste
lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual as decisões só produzem efeitos
entre as partes envolvidas em relação à questão em análise.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou ato normativo não se discute na instância
administrativa
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito
do contribuinte de fazê-lo em outro momento processual, a menos que ocorra alguma
das situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.

Entendeu a DRJ que os valores disponibilizados aos alunos Ianê de Lucena
Moteiro, Polhyana B. da Silva, Maria Teixeira Bendito e Cid Antunes Horta Júnior não se
tratavam de fatos geradores de contribuições previdenciárias. Também foi considerado que o
pagamento feito a Wolfram Lothar Laaser não era fato gerador de contribuição previdenciária,
dada sua condição de estrangeiro.
A DRJ observou ainda que
Considerando o disposto na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 14, de 4 de dezembro
de 2009, a multa aplicada em conformidade com a legislação anterior e a multa aplicada
em conformidade com a legislação atual deverão ser comparadas, por ocasião do
pagamento, para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, dando
cumprimento ao disposto no artigo 106, inciso II , alínea “c”, do CTN.

Ciência do acórdão em 18/05/2010.

Recurso voluntário apresentado em 09/06/2010, na qual a contribuinte alega que:
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

 Deve ser declarada a nulidade da decisão de 1a instância, vez que as
diligências fiscais não foram realizadas in loco, na sede da fiscalizada;
 Retificou a contabilidade quanto aos pagamentos a título de direitos
autorais;
 O pedido feito em sede de diligência foi diferente do determinado pela
DRJ, induzindo ao erro;
 Deveria ter sido expedido aviso de regularização antes da lavratura do auto
de infração
 Não houve solicitação do INSS no sentido de que era necessário o
passaporte para prova de que o Sr. Armando Teófilo Rocha era
estrangeiro;
 Foi firmado contrato verbal de direitos autorais com o Sr. Vicente
Nogueira Filho;
 o licenciamento/transferência, dos direitos autorais pode ser feita por todo
o meio lícito admitido em Direito;
 As informações solicitadas pela fiscalização, relativas aos responsáveis
pela empresa, deveriam dizer respeito ao período fiscalizado;
 A infração seria relativa a falta de inscrição no INSS, com sanção
específica;
 A multa deveria ser calculada sobre o número de segurados não
declarados, por conta do princípio da proporcionalidade;
 A decisão recorrida deveria ter calculado a penalidade mais benigna;
 Junta cópias de todos os cheques pagos ao Sr. Vicente Nogueira, bem
como a juntada de requerimento administrativo pleiteando a devolução do
ISS descontado;
 Não
foi
pedida
declaração
de
inconstitucionalidade,
mas
sim
reconhecimento de que a tipificação feita pela fiscalização viola o
princípio da constitucionalidade;

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
3
Planilha de Cálculo da Multa
7
Discriminativo das Remunerações Omitidas em GFIP
9
GFIPs
22
Impugnação
103
Complemento à impugnação
130
Despacho para diligência
298
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

Relatório Fiscal de diligência
301
Decisão-Notificação
314
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com decisão de 1a instância
326
Recurso Voluntário (RV)
331
Contra-razões do INSS
410
Decisão do CPRS
424
Manifestação ao relatório de diligência
433
Relatório Fiscal de diligência (2)
889
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com ciência do relatório de
diligência fiscal
894
Despacho para diligência (DRJ)
905
Juntada de documentos relativos ao pagamento de direitos autorais
907
Acórdão de 1a instância (DRJ)
933
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
954
Recurso Voluntário (RV)
964

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Lançamento das obrigações principais
Compulsando os relatórios fiscais juntados aos autos dos processos
37166.000903/2007-92 e 37284.000669/2005-95, verifica-se que a ação fiscal resultou nos
seguintes lançamentos:
Debcad
Assunto
35.588.771-1
Auto de infração: falta de informação em GFIP dos fatos geradores de contribuição previdenciária
35.588.772-0
Contribuição previdenciária incidente sobre o fornecimento de alimentação aos empregados sem a
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
35.588.773-8
Contribuição previdenciária sobre fatos geradores ocorridos em obra (mat 38.720.0220/71):
diferença de alíquotas e divergência entre a contribuição calculada sobre as bases de cálculo e os
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

recolhimentos efetuados
35.588.774-6
Auto de infração: falta de especificação dos fatos geradores e segurados por estabelecimento
(obra)
35.588.775-4
Contribuição previdenciária apurada no estabelecimento CNPJ 00.319.889/0001-74 até a
competência 12/1998
35.588.776-2
Contribuição previdenciária apurada no estabelecimento CNPJ 00.319.889/0001-74 a partir da
competência 01/1999 (instituição da GFIP)
35.588.777-0
Cobrança de acréscimos legais sobre pagamentos efetuados após o vencimento

O presente processo (Debcad 35.588.771-1) trata, conforme relatório fiscal, de
atuação por conta da não informação em GFIP dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, não declaradas
em GFIP. Portanto, relaciona-se aos Debcad 35.588.773-8 e 35.588.776-2.
Este Conselho vem decidindo uniformemente que os processos reflexos seguem
sempre a decisão proferida no processo principal, razão pela qual traz-se o resultado desses:

Debcad 35.588.733-8
O lançamento da contribuição sobre fatos geradores ligados à obra mat
38.720.002209/71 está formalizado no processo 37166.000903/2007-92. Conforme relatório
fiscal constante da e-fl. 169 desse processo, os fatos geradores omitidos em GFIP fizeram parte
no levantamento “O1 – OBRA – F.G. OMITIDOS NA GFIP”
O relatório e o voto do Acórdão 2301-00.671 (e-fl. 699 daquele processo)
permitem depreender as alterações feitas no lançamento:
Consta informação fiscal de fls. 205/208, que concluiu que o lançamento não apresenta
os equívocos apontados pelo ora Recorrente, com exceção da competência 11/02, em
que houve o valor de R$204,98 de base de cálculo lançado em duplicidade, devendo ser
retificado.
Posteriormente, a Decisão-Notificação de fls. 227/232, julgou o lançamento
parcialmente procedente, excluindo da base de cálculo do lançamento o valor acima
suscitado, na competência 11/02.

A contribuição devida na competência 11/02, todavia, não compôs a apuração do
valor da multa por descumprimento da obrigação acessória.
Também no Acórdão 2301-00.671:
Desta feita, conclui-se da Informação Fiscal apresentada às fls. 340/345, cujas razões de
plano ratifico, as rubricas que merecem ser excluídas e/ou retificadas do lançamento são
as dos seguintes meses:
Mês de 09/2001- em que deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$736,84,
referente ao segurado José S. Fortes, PIS n°l 02251670-07, pois não foi identificada a
fonte do lançamento;
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

Mês 10/2001- a base de cálculo deve ser retificada para o valor especificado pelo
contribuinte, de R$ 42.349,93, para R$40.208,06, pois restou comprovado na folha de
pagamento, que houve tributação sobre parcela relativa a adiantamento de férias;
Mês 11/2002- a GPS no valor de R$ 6.444,59, fls. 275, não foi deduzida por ocasião do
lançamento, por ter sido cadastrada, incorretamente, na matrícula CEI 03.870.02209/71.
Deve, portanto, ser apropriada ao lançamento.
Logo, entendo que no tocante a essas rubricas o Recurso deva ser provido.

A informação fiscal citada pelo voto condutor (e-fl. 673 daquele processo), que
fundamentou o provimento parcial do recurso voluntário, esclarece que foram retificadas as base
de cálculo de competências relacionadas ao levantamento “O”, referente a fatos geradores
declarados em GFIP:
A contribuinte opôs embargos de declaração ao Acórdão 2301-00.671, não
acolhidos pela Presidência da Turma julgadora.
Desse modo, não há nenhuma alteração no lançamento da obrigação principal
relacionada às remunerações não declaradas em GFIP.

Debcad 35.588.776-2
O lançamento da contribuição sobre fatos geradores ligados à empresa está
formalizado no processo 37284.000669/2005-95. Conforme relatório fiscal constante da e-fl. 385
desse processo, os fatos geradores omitidos em GFIP fizeram parte no levantamento “AG3 –
AUTONOMOS OMITIDOS NA GFIP”.
O relatório e o voto do Acórdão 2301-00.672, de 29/10/2009 (e-fl. 1 daquele
processo), permitem depreender alterações feitas no lançamento:

Inconformada, a ora Recorrente apresentou impugnação de fls. 179/182 e 192/295,
tendo a Decisão-Notificação de fls. 324/327, julgado o lançamento parcialmente
procedente, excluindo da base de cálculo do lançamento apenas o valor de R$ 1.827,67
referente ao pagamento à TeleBrasilia, na competência 02/00.
(...)
Desta feita, conclui-se da Informação Fiscal apresentada As fls. 525/544, que as
rubricas que merecem ser excluídas do lançamento são as dos seguintes meses:
Mês de 01/1999- em que deve ser aproveitado a sobra do saldo não liquidado no
levantamento da AG2 para AG3, no valor de R$2.107,28;
Mês 02/1999- devem ser excluídos do lançamento o valor de R$1.377,25, pois o
Contribuinte comprovou que os pagamentos efetuados aos estudantes abaixo descritos,
caracterizam-se como devolução de mensalidades para os representantes de turmas:
- Cid Antunes, valor R$440.,89
- lane Lucena, valor R$ 312,12
- Maria Teixeira, valor R$ 312,12
- Plhyana Silva, valor R$312,12
Mês 08/2000 - deve ser excluído o valor de R$36,00 da base de cálculo do pagamento
efetuado a João Mauricio Leitão Adeodado, eis que fora incluído indevidamente em
face de erro de digitação;
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

Mês 04/99- deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$132.00 relativo a
devolução do INSS, em face de lançamento indevido;
Mês 02/2001- em relação as Rescisões de Contratos de Trabalho, merece ser acolhido
em parte o pedido do Contribuinte, pois existem elementos que noticiam ser o aviso
prévio indenizado, porém apenas quanto aos seguintes segurados:
- Admir Gaspar, valor R$ 809,81
- Alexandre Paiva, valor R$2.467,87
- Edil Reis, valor R$2.071,96
- Eliana Camparo, valor R$2.426,28
- José Luiz, valor R$2.440,15
- Marcos Cintra, valor R$1.731,41 .
- Maria Cecilia Martins, valor R$ 997,51
- Tasmee Iqal, valor R$ 697,64
Mês 07/2001 - referente aos seguintes segurados:
- Luiz Vam Beethovem, valor R$1.520,25
- Rósmulo Rodrigues, valor R$1.010,86
- Benedito Pereira, valor R$ 907,83
Mês 05/2002 ( dedução da base de cálculo no valor de R$ 58,27, decorrente de revisão
nas RCT de fls. 2258 e 2259;
Mes 08/2002- dedução da base de cálculo no valor de R$ 80,85, R$ 226,38 e R$66,57,
em decorrência da revisão nas RCT de fls. 2338, 2339 e 2344;
Mês 04/2001-devolucão de IRRF, no valor de R$ 2.152,53; devolução de Contribuição
Sindical, nos valores de R$ 789,30 e R$ 331,56; lançamento em duplicidade salário-
devolução, no valor de R$ 960,96;
Mês 05/2001- devolução de salário, no valor de R$269, 68; Adicional noturno lançado
em duplicidade na quitação de Ingrid Curi, no valor de R$13,92;
Mês 06/2001- desconto segurado na quitação de Tania Cristina, no valor de R$39,02;
devolução de contribuição sindical lançada indevidamente como base de cálculo, no
valor de R$ 268,49; devolução de INSS, no valor de R$104,99; devolução de salário na
folha dos professores, no valor de R$1.773,71;
Mês 07/2001- devolução de salário na folha dos professores, no valor de R$394,45;
adicional de 1/3 de ferias Ines seguinte, no valor de R$109,93 e férias mês seguinte no
valor de R$ 329,77; Verba "Liq. Negativo", no valor de R$ 11,19; devolução de salário
Fopag Adm, no valor de R$ 323;00;
Mês 08/2001- devolução de salários folha Adm, no valor de R$1.214,90; base de
cálculo considerada indevida, folha Adm., verba "Liq Negativo", no valor de R$ 11,19;
descontos relativos a atrasos na RCT, fls. 2051 (Paula Ferreira), no valor de R$67,76.
Logo, entendo que no tocante a essas rubricas o Recurso deva ser provido.

A decisão de primeira instância somente afastou parcela relativa a pagamento
feito na competência 11/02, que não refletiu na apuração da multa aqui sob exame
(demonstrativo e-fl. 8 do presente).
Em segunda instância, o CARF observou as retificações feitas pela fiscalização
em sede de diligência, constantes do relatório fiscal de e-fl. 1100 do processo
37284.000669/2005-95. Esse relatório não indica exatamente quais as retificações se referem a
fatos geradores não declarados em GFIP, sendo útil para tanto o despacho de e-fl. 2638:
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

Consoante os termos da Informação Fiscal de fls. 525/544, é pertinente a retificação do
lançamento, nos termos a seguir:
20.1 Levantamento AG3 — Autônomos omitidos da GFIP
Mês 01/1999 - A GRPS recolhida no valor de R$ 8.374,49 foi apropriada, parcialmente,
no levantamento AG2, restando saldo não liquidado no levantamento AG3.Assim, pode
esse último levantamento ser retificado , aproveitando-se a sobra da GRPS, no valor de
R$ 2.107,28;
Mês 02/99 - O contribuinte comprovou que os pagamentos efetuados aos estudantes a
seguir caracterizam-se como devolução de mensalidades para os representantes de
turmas e, assim, devem ser excluídos do lançamento:
Cid Antunes, valor R$ 440,89;
lane Lucena, valor R$ 312,12
Maria Teixeira, valor R$ 312,12
Plhyana Silva, valor R$ 312,12
Mês 08/2000 — foi incluído indevidamente o valor de R$ 36,00 na base de cálculo, em
face de erro de digitação quanto ao pagamento efetuado a João Maurício Leitão
Adeodado.

A alteração relativa à competência 01/1999 refere-se meramente ao
aproveitamento de valor recolhido por meio de GRPS ao cálculo da contribuição devida no mês,
de modo que é indiferente para fins de reflexo na multa.
Já retificação do mês 02/1999 reflete na multa, vez que as remunerações pagas a
Cid Antunes, Iane Lucena, Maria Teixeira e Polhyana Silva, no valor total de R$ 1.377,25,
deixaram de ser consideradas fato gerador das contribuições.
Contudo, a DRJ já havia procedido ao expurgo desses fatos geradores no cálculo
da multa:
Portanto, os valores disponibilizados aos alunos Ianê de Lucena Moteiro, Polhyana B.
da Silva, Maria Teixeira Bendito e Cid Antunes Horta Júnior não se tratam de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, logo não deveriam ser declaradas em GFIP.
(...)
Portanto, deverá ser excluído do presente crédito um valor de R$ 206,58, na
competência 02/1999, que corresponde ao valor da contribuição previdenciária devida
(15% sobre a base de calculo).

Quanto ao mês 08/2000, foi detectado erro de digitação, razão pela qual a
remuneração paga a José M.Leitão (sic) deve ser considerada R$ 8.355,56 e não R$ 8.391,56,
como consta no discriminativo de e-fl. 14 do presente.
Esse equívoco não foi saneado em primeira instância nesse processo. Assim,
como reflexo da decisão CARF em relação às obrigações principais, o valor de R$ 36,00 na
competência 08/2000 não deve ser considerado como remuneração omitida, portanto não deve
ser utilizado para fins de cálculo da multa.

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

A contribuinte opôs embargos de declaração ao Acórdão 2301-00.672, não
acolhidos pela Presidência da Turma julgadora. Ao recurso especial apresentado foi negado
seguimento.

Prazo para manifestação - Diligência
O primeiro argumento suscitado pela recorrente é o de que, após a impugnação, o
Serviço de Análise de Defesas e Recursos propôs o encaminhado do processo à fiscalização para
solicitando diligências para averiguação in loco do alegado na defesa, o que não ocorreu.
Observa que a Decisão-Notificação foi anulada pelo fato de que a diligência – não
realizada in loco – resultou em relatório o qual não foi dada vista a contribuinte. Insurge-se ainda
quanto a realização de diligência pelo mesmo Auditor-Fiscal e requer a nulidade de todos os atos
processuais decisórios.

O pleito não merece prosperar.

Embora o art. 9o da Portaria MPS 520/2004 – que disciplinava o contencioso
fiscal à época – preveja que a impugnação deve mencionar as diligências que o impugnante
pretenda que sejam efetuadas, formulando os quesitos referentes aos exames desejados, o art. 11
da mesma Portaria deixa claro que fica a critério a autoridade julgadora a realização da
diligência.
Como as diligências se prestam a formar a convicção do julgador, este deve as
determinar quando necessário, podendo indeferi-las quando considerar prescindível. Desse
modo, a autoridade julgadora não era obrigada a determinar que os quesitos formulados pela
então impugnante fossem respondidos.
Ainda, se se tivesse o julgador entendido que a diligência não foi cumprida,
poderia ter retornado os autos para novo procedimento, o que não ocorreu. Portanto, conclui-se
que o julgador entendeu que os elementos dos autos já eram suficientes para sua decisão.
Quanto à possibilidade de realização da diligência pelo mesmo Auditor-Fiscal que
efetuou o lançamento, não existe vedação legal que a impeça. Ao contrário, a realização das
diligências pela autoridade lançadora atende inclusive ao princípio da eficiência, possibilitando
que as dúvidas do julgador sejam melhor respondidas por quem tem familiaridade com o caso. O
que não seria razoável é que a mesma autoridade fiscal realizasse o lançamento e depois o
julgasse.

Oportunidade para correção das GFIP
A autuada requer a aplicação do item 18 da Ordem de serviço Conjunta
PG/DAF/DSS n° 92/98, qual seja:
18. Da verificação e do cruzamento previstos nos itens 16 e 17, constatados o não
recolhimento ou a diferença a menor entre os valores declarados como devidos e os
recolhidos, o Sistema gerará o Aviso II para Regularização da GFIP (Anexo II),
obedecida a periodicidade a ser definida pelo INSS, para que o contribuinte, no prazo de
quinze dias, a contar de 72 horas da sua expedição, pague ou parcele o valor devido, ou
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

comprove a improcedência das diferenças apuradas, sem o que será o crédito
previdenciário inscrito em Dívida Ativa

Entende que teria sido necessário, antes da autuação, o aviso para regularização da
GFIP, vez que a Ordem de Serviço contemplaria todas hipóteses de não recolhimento e
recolhimento.

Não lhe assiste razão.

O item 18 acima transcrito prevê que os avisos para regularização da GFIP são
emitidos nos casos previstos nos itens 16 e 17:

16. O Sistema informatizado efetuará o processamento das informações pertinentes à
Previdência Social, para verificar a existência de incorreção no preenchimento ou
inconsistência da guia.
16.1 Será considerada inconsistente a guia que apresentar divergência a menor entre o
valor informado pelo contribuinte como devido, e o calculado pelo Sistema
informatizado do INSS, que, nesta hipótese, expedirá o Aviso I para Regularização da
GFIP (Anexo I), para que o contribuinte, no prazo de quinze dias, a contar de 72 horas
da sua expedição, proceda à regularização dos dados, por meio de formulários
retificadores, pague ou parcele o valor devido, ou comprove a improcedência das
diferenças apuradas, sem o que será o crédito previdenciário constituído por meio de
notificação fiscal.
17. Concomitantemente, havendo ou não consistência da GFIP, será processado o
cruzamento do valor devido com o valor efetivamente recolhido em GRPS.
17.1 Considera-se valor devido aquele declarado pelo contribuinte no campo
correspondente.

Da leitura dos itens acima fica claro que o processamento das informações é
aquele envolvendo as informações prestadas na GFIP, ou seja, não abarca os dados nela não
declarados, como as remunerações omitidas. O cruzamento de dados, para verificações de
incorreções, é dos dados da GFIP com aqueles de que o Fisco já tem conhecimento (valor
recolhido em GRPS) e dos dados da GFIP entre si. As remunerações não declaradas não entram
nesse batimento, até mesmo porque só passíveis de ser apuradas por meio de ação fiscal.

Segurados contribuintes individuais – Enquadramento
A recorrente alega que os segurados Armando Teófilo Silva Rocha Trindade e
Wolfram Lothar Laaser não se enquadram na categoria de contribuinte individual.
Em relação a Wolfram Lothar Laaser, já havia concluído a DRJ que os
pagamentos a ele feitos não eram fato gerador de contribuição previdenciária, dada sua condição
de estrangeiro.
Quanto ao enquadramento de Armando Teófilo Silva Rocha Trindade, nota-se que
a questão não foi levantada no processo relativo às obrigações principais. A delimitação da lide
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

pode ser extraída das contrarrazões ao recurso voluntário (e-fl. 995 do processo
37284.000669/2005-95):
No mérito, insurge-se contra: o lançamento de contribuições sociais supostamente
incidentes sobre direitos autorais e Bolsas de Estudo; a desconsideração do julgador de
planilhas elaboradas pelo Departamento de Pessoal juntadas aos autos pelo ora
recorrente, em face dos Livros contábeis, quando da alegação de supostos valores a
maior, bem como de supostos pagamentos realizados em razão de rescisões de contratos
de trabalho, em que a UPIS utilizou, como competência o mês de pagamento e a
fiscalização, o mês de afastamento, e pagamentos a autônomos, em que foi considerada
a competência pela data dos recibos, enquanto a UPIS considerou a data do efetivo
pagamento; a suposta consideração de vale alimentação pago na rescisão, verbas
indenizatórias, devolução de imposto de renda e imposto sindical, e a folha de
pagamento do Campus li, que é recolhida separadamente, tudo como base cálculo e o
não desconto de faltas dos empregados e das deduções do salário família e salário
maternidade

Como a matéria não foi objeto de decisão deste Conselho, pode ser tratada no
presente julgamento. A decisão de piso assim tratou o tema:
Já em relação ao Sr. Armando Teófilo Rocha, a impugnante junta aos autos Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria Técnica (fls. 282/285) entre a empresa fiscalizada
e o Sr. Armando, onde consta que o mesmo é morador de Lisboa - Portugal, portador de
passaporte n. E-383009, contudo não juntou aos autos o citado passaporte do mesmo,
para que fosse confirmada sua qualificação, logo deverá ser mantido o crédito
levantado.

A DRJ julgou que o contrato de prestação de serviços (e-fl. 292), a despeito de
trazer a qualificação do contratado (“Armando Teófilo Silva Rocha Trindade, Professor
Catedrático da Universidade Aberta de Portugal, morador na R. Azedo Greco, Lisboa-Portugal,
portador do Passaporte n". 5303009, emitido peto Governo Civil de Lisboa, em 11 de julho do
1994”), não era suficiente para comprovação da condição de estrangeiro, sendo necessária a
apresentação do passaporte.
Note-se, portanto, que tanto a fiscalização (por meio dos despachos e-fl. 288 e
301) como a DRJ não adentraram a questões relativas a (não) eventualidade do serviço prestado,
se limitando à época registrar que não estava provada a condição de estrangeiro.
Ao recurso voluntário foi anexada cópia de identidade (e-fl. 1021) e cópia de
solicitações feitas pela recorrente ao Banco do Brasil, para remessa de dinheiro ao exterior, a
título de transferência para Armando Teófilo (e-fl. 1023). Entende-se, nesse ponto, que a
documentação juntada é suficiente à comprovação da sua condição de estrangeiro, razão pela
qual os pagamentos a ele feitos devem ser excluídos do cálculo da multa.
O discriminativo de remunerações omitidas na GFIP e-fl. 9 apresenta os dados
abaixo, cuja observação permite que se conclua que são os valores que a fiscalização considerou
como remunerações de Armando Teófilo Silva Rocha, a serem excluídas do cálculo da multa:

Comp.
Valor
Obs
03/1999
1.246,95
PG ARMANDO T.SILVA - CTA1.5.01.11.0002 SERV,DE TERC. PF
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

05/03/99
04/1999
1.210,02
PG ARMANDO T. SILVA IRRF- CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 06/04/99
04/1999
4.840,06
PG ARMANDO TEOFILO SILVA- CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 06/04/99
05/1999
1.246,95
PG ARMANDO TEOFILO IRRF-CTA1.5.01,11.0002 SERV.DE
TERC.PF.06/05/99
05/1999
3.740,84
PG ARMANDO TEOFILO(MO,EXT)›CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF.06/05/99
06/1999
725,57
PG ARMANDO TEOF. IRRF- CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 04/06/99
06/1999
4.837,08
PG ARMANDO TEOF.(M,EXT) - CTA 1.5.01,11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 04/06/99
08/1999
1.246,95
PG TEOLFILO S.ROCHA - CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE TERC.PF.
12/08/99
08/1999
3.884,30
PG TEOLFILO S.ROCI-IA CAMB- CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 12/08/99
09/1999
1.246,95
PG TEOFILO S.ROCHA IRRF - CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 14/09/99
09/1999
3.886,85
PG TEOFILO S.ROCHA(CAMB)- CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 14/09/99
10/1999
1.246,94
PG ARMANDO T. SILVA IR - CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 19/10/99
10/1999
3.470,86
PG ARMANDO T.SILVA(CAMBIO)›CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF.19/10/99
11/1999
1.246,95
PG ARMANDO TEOFILO IRRF - CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 10/11/99
11/1999
3.740,85
PG ARMANDO TEOFILO(CAMBI)›CTA1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 10/11/99
12/1999
1.246,95
PG ARMANDO TEOFILO S.IRRF›CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF. 21/12/99
12/1999
3.740,84
PG ARMANDO TEOFILO S.(CAM)›CTA 1.5.01.11.0002 SERV.DE
TERC.PF.21/1299
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

01/2000
4.987,80
PG ARMANDO TEOFILO S-CTA1.5.01.11.0002 - SERV. TERC.P.F.
03/01/O0

Destaque-se que, embora a recorrente tenha apresentado, para a competência
03/1999, recibo de pagamento no valor de R$ 4.987,80, deve-se considerar, para fins do
recálculo da multa, o valor considerado efetivamente pela fiscalização a título de pagamento a
Armando Teófilo.

Pagamento de Direitos autorais
Resultado diferente deve ser dado à alegação da recorrente quanto aos pagamentos
efetuados por Vicente Nogueira Filho, em relação aos quais a recorrente afirma que se tratam de
contrapartida pelo licenciamento/transferência de direitos autorais.
Essa matéria também foi analisada pelo Acórdão 2301-00.672, pelo que aqui se
transcreve:
DIREITOS AUTORAIS
Os valores pagos em decorrência de cessão de direitos autorais, em regra não são
parcelas tributáveis pela Receita Previdenciária (art. 28, §9°, V, da Lei 8.212/91), sendo
tal entendimento incabível na presente hipótese, vez que nítido o seu caráter
remuneratório.
(...)

Alega a Recorrente que realizou o pagamento ao seu Diretor, Vicente Nogueira, a titulo
de Direitos Autorais, no montante de R$ 1.207.665,57, no período de julho/99 a
julho/00.
Em seu Recurso, afirma que o erro ocorrido no registro feito na conta de serviços
prestados- pessoa física, já fora devidamente retificado, através do Processo Fiscal n.°
35.558.771-1, alterando, assim, para a conta de direitos autorais, trazendo a baila os
recibos de pagamento supostamente a titulo de direito autoral, assinados pelo Sr.
Vicente.
Ocorre que, sistematicamente, na hipótese dos autos, não ficou comprovado se tratar
efetivamente de pagamento relativo a direitos autorais como pretendido pela
Recorrente, mas sim, a Remuneração do Diretor, Sr. Vicente Nogueira, pelas razões a
seguir aduzidas:
a) o registro contábil fora efetuado a titulo e com o histórico especifico para pagamento
de serviço de terceiros- pessoa física;
b) houve o pagamento de ISS, para o qual não haveria incidência, caso se tratasse de
direitos autorais;
c) o clarividente poder de gestão do beneficiário sobre a pessoa jurídica que pagou as
verbas;
d) a falta de identificação da propriedade intelectual, seja o seu registro, publicação,
arquivamento ou qualquer outra forma;
e) impossibilidade de avaliar o preço de mercado do bem (se Direito Autoral), eis que
não existe prova contundente de que tal produto é utilizado por escolas;
f) nas competências de 07/01 e 12/01, o Contribuinte informou para Previdência Social,
por meio de GFIP/ SEFIP as remunerações correspondentes aos valores ora chamados
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

de direitos autorais, conforme se constata do banco de dados do CNIS. Posteriormente,
nos autos do Processo Fiscal n.° 35.588.771-1, apresentou a retificação da sua
contabilidade, conforme explanado alhures;
Impende destacar que os valores pagos em decorrência de cessão de direitos autorais
não são parcelas tributáveis pela Receita Previdenciária (art. 28, §9°, V, da Lei
8.212/91), pois não são decorrentes do trabalho do autor, mas porcentagem referente à
comercialização de um produto da sua propriedade, o que não restou comprovado nos
autos.
Portanto, diante dos argumentos acima, resta incontroversa a incidência da Contribuição
Previdenciária, pois não restou evidenciado que tais pagamentos não estão relacionados
ao trabalho do Sr. Vicente Nogueira

Informações dos dirigentes
Considerando que a decisão de piso observou que competia à contribuinte
fornecer os dados atualizados dos dirigentes da empresa, independentemente do período
fiscalizado, o recurso voluntário traz o pedido de reforma da decisão de piso, sob o fundamento
de que foi anulado o auto de infração Debcad 37.150.822-3. Consequentemente, não caberia à
DRJ insistir na solicitação para apresentação de dados de períodos diversos ao da ação fiscal.
Trata-se de matéria estranha à lide, vez que a discussão envolve somente a
apresentação de GFIP sem todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e não a multa
por falta de atendimento ao solicitado pela fiscalização.

Multa aplicada
Sustenta a recorrente que a infração cometida seria aquela prevista no art. 283,
§2o, do Decreto 3.048/1999:
Art. 283. (...)
§ 2o A falta de inscrição do segurado sujeita o responsável à multa de R$ 1.254,89 (mil,
duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por segurado não
inscrito.

Quer fazer crer a recorrente que teria apenas deixado “de inscrever alguns poucos
autônomos em razão de não dispor daqueles dados pessoais tidos pelo INSS como necessários”,
somente não incluindo “os números de inscrição de alguns de seus prestadores de serviços”, o
que não acarretou prejuízo na arrecadação da contribuição previdenciária.
Contudo, o relatório da multa deixa claro que os fundamentos legais para
aplicação da multa são aqueles constantes do art. 32, IV, §5o, da Lei 8.212/1991 e do art. 284, II,
do Regulamento da Previdência Social, esses sim específicos para a conduta praticada, qual seja
a apresentação da GFIP sem os correspondentes aos fatos geradores das contribuições, no caso a
remuneração dos contribuintes individuais.
Assim, a infração apurada pela fiscalização não foi aquela do art. 18, III, do
Decreto 3.048/1999, mas sim a do art. 225, IV.

Proporcionalidade - Violação de princípios constitucionais
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

A recorrente suscita violação ao princípio da proporcionalidade. No entanto,
havendo previsão legal para a multa aplicada, não compete a este Conselho analisar as alegações
relacionadas a afrontas a princípios constitucionais. Súmula CARF no 2, com o seguinte
enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Cálculo da multa – Incidência sobre o número total de segurados –
Ilegalidade e inconstitucionalidade
A recorrente argumenta que a multa deveria incidir somente sobre o total de
segurados pretensamente irregulares. Afirma que anular a multa calculada sobre o total de
segurados não implica a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, mas sim o
reconhecimento de que a pena aplicada violou a permissão legal.
Todavia, o limite mensal para o valor da multa, previsto no art. 284, I, do
Regulamento da Previdência Social determina que o cálculo tome por base o número total de
segurados a serviço da empresa, e não apenas aqueles cuja remuneração não tenha sido declarada
em GFIP.
Se assim não o fosse, o art. 284, III, do mesmo regulamento restaria inócuo, vez
que a multa por apresentação de GFIP com erro de preenchimento somente nos dados não
relacionados a fatos geradores sempre estaria limitada pelo valor de 1⁄2 salário mínimo, dada a
inexistência de segurados irregulares.

Retroatividade benigna
Quanto à retroatividade benigna, a decisão de piso destacou a necessidade de
aplicação da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14/2009:
Ainda no que diz respeito à multa aplicada, cabe esclarecer que a mesma foi aplicada de
forma correta, posto que de acordo com a legislação vigente à época dos fatos
geradores.
Entretanto, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de ofício e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/200, e considerando o disposto no artigo
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte,
poderá ser aplicada retroativamente aos processos não definitivamente julgados.

Considerando o disposto na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 14, de 4 de dezembro de
2009, a multa aplicada em conformidade com a legislação anterior e a multa aplicada
em conformidade com a legislação atual deverão ser comparadas, por ocasião do
pagamento, para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, dando
cumprimento ao disposto no artigo 106, inciso II , alínea “c”, do CTN.

A recorrente contesta a falta de apuração do efetivo valor devido já nesta fase
processual, o que limitaria seu direito de defesa. Requer a reforma da decisão de piso para
imediata apuração e cotejo das multas.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

Entretanto, o cálculo somente quando do pagamento visa justamente a aplicação
do valor mais benéfico à contribuinte. Isso porque a análise da penalidade mais benéfica é
realizada pela comparação entre:
- a soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento
de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no 8.212/1991, em sua redação anterior à dada
pela Lei no 11.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009; e
- a multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Como o valor dos lançamentos por descumprimento de obrigação principal e
acessória pode se alterar ao longo do contencioso administrativo, conforme haja o provimento
total ou parcial dos recursos, é necessário que a comparação se dê somente em momento
posterior à constituição definitiva do crédito tributário, assegurando que o sujeito passivo arque
com a penalidade que lhe é realmente mais favorável.

Diligência e Perícia
No que diz respeito à necessidade de diligência e perícia, a recorrente retoma a
argumentação quanto à necessidade de diligência in loco, o que permitira a demonstração de que
os pagamentos a Vicente Nogueira se deram a título de licenciamento/transferência de
propriedade intelectual.
Se insurge quanto ao fato do julgador a quo ter mencionado a necessidade do
próprio contribuinte apresentar os documentos comprobatórios junto à impugnação, sob pena de
preclusão.
Quanto a isso, já foi exposto o entendimento acerca da necessidade de diligência,
seja por meio de vistoria no local da atividade do sujeito passivo ou por meio da análise da
documentação: à autoridade julgadora cabe verificar se os elementos juntados ao processo são
suficiente para a formação de convicção. Estando o julgador convicto da possibilidade de
solução do caso, deve proferir sua decisão.
Note-se, por exemplo, que no processo relativo às obrigações principais, o
julgador de segunda instância converteu o julgamento em diligência, para verificação dos valores
pagos a título de bolsa de estudo e direitos autorais e bolsas de estudo.
A menção à preclusão, nesse contexto, se deve ao fato de que à notificada é
oportunizada a apresentação de documentação que efetivamente comprove o alegado.

Assim, quanto às demais considerações acerca das provas relativas aos direitos
autorais, trata-se de matéria já abordada e, como já exposto, decidida no processo relativo à
exigência das obrigações principais.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001279/2007-84

 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir da
base de cálculo da multa a contribuição correspondente à remuneração de
R$ 36,00 na competência 08/2000 e os pagamentos feitos a Armando
Teófilo Silva Rocha Trindade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital